Tribunal: TJMT
Processo: 1017127-22.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017127-22.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), LEAO PREZA E MERIGHI PREZA ADVOGADOS - CNPJ: 32.872.597/0001-50 (APELADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS.
TÍTULO
LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL
.
COBRANÇA DEVID
A. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou Embargos à Execução
fundada
e
m
título extrajudicial
decorrente
de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios
,
no valor de R$139.927,63
. A
executada
sustenta a
nulidade
do título e
o
abus
o
de cláusulas contratuais, além
apont
ar conflito de interesses e irregularidade na representação societária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisa
r se
houve violação ao
requisito da dialeticidade e cerceamento de defesa
em

razão do
indeferimento de provas
, se
o título executivo
é válido, e se há
cláusulas abusivas ou conflito de interesses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Apelação preenche o requisito da dialeticidade,
uma vez que
impugna de forma adequada
os fundamentos
da sentença, apontando supostas cláusulas abusivas, conflito de interesses e vício na representação societária.

Não há cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é admitido quando a matéria é exclusivamente de direito ou quando os elementos constantes dos autos permitem a formação do convencimento do julgador, sendo desnecessária a produção de prova oral.

O Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios
cumpre os pressupostos d
e liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do artigo 783 do CPC.

A existência de vínculo familiar entre a inventariante e um dos advogados subscritores
do contrato não configura, por si só, conflito de interesses
capaz de comprometer a eficácia

d
o título.

Eventuais
irregularidades
na alteração societária não podem ser discutid
a
s nos Embargos à Execução que
trat
am
d
e obrigação contratual específica.

A
avença,
regularmente formalizada, deve ser respeitada, não havendo vício que justifique a desconstituição do título
executivo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não

provido.

Tese de julgamento
:

A Apelação preenche o requisito da dialeticidade quando impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se baseia em prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia.

O Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios é título executivo extrajudicial
se
reúne os
pressupos
tos de liquidez, certeza e exigibilidade.

A existência de vínculo familiar entre as partes contratantes, sem demonstração de efetivo prejuízo ou conflito de interesses, não invalida o contrato celebrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 783 e 85, §§ 2º e 11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos à Execução julgados improcedentes, com a condenação d
a
autor
a
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante a
lega
cerceamento de defesa,
sob o argumento de
que o
J
uízo
a quo
não oportunizou a produção de provas relevantes e
necessária
s
à
demonstração de seus direitos.

Aduz que
o julgamento antecipado da lide foi indevido, pois não
houve
a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal de uma das partes envolvidas
, essenciais para evidenciar o conflito de interesses e o
abus
o
d
e algum
as cláusulas contratuais, especialmente
aquelas influenciadas pelo
vínculo familiar
existente
entre
o
s contratantes, o que teria
comprometi
do a formação d
a

avença
.

Sustenta a nulidade das cláusulas que impõem penalidades desproporcionais, como a multa
equivalente a
12 meses de remuneração, considerando que o contrato de prestação de serviços foi rescindido antes de completa
dos

quatro
meses de
vigência
.

Aponta supostas
irregularidades na representação societária do espólio, que afetariam a
eficácia do pac
to.

Ressalta que a
não estipulação
de prazo determinado
e a comina
ção de multas indevidas configuram práticas
ilícit
as
, sendo imprescindível a declaração de nulidade.

Requer
, assim,
o provimento do Recurso
,
seja para anular a sentença por cerceamento de defesa, seja para declarar a
nulidade das cláusulas
exces
sivas, com a consequente exclusão dos valores i
motiva
damente cobrados e
a
extinção da Execução.

Nas
contrarrazões, o apelado a
rgui

preliminar
de
ausência de
dialeticidade, visto que a Apelação não
teria
impugn
ad
o
de modo específico os fundamentos da sentença
.

Destaca que o Juízo
d
a

causa

agiu
corretamente
ao
reconhece
r
a suficiência das provas constantes no processo, tornando desnecessária a produção de outras
.

Acrescenta
que o Recurso
se
limit
a
a a
r
g
ument
ações genéricas, como
o
cerceamento de defesa, sem
enfrentamento

d
os pontos cruciais do
decisum
.

Diz também
que a preliminar suscitada
deve ser rejeitad
a, pois o
J
uízo de primeiro grau f
ormou seu convencimento de maneira
apropriada, co
m base em
provas documentais
consideradas apta
s.

Registra
que a apelante praticou ato incompatível com o interesse rec
ursal
ao
efetuar o
depósito integral
do montante executado
, o que c
aracteriz
aria aceitação tácita d
o entendimento firmado na primeira instância, nos termos d
o artigo 1.000 do CPC.

Rechaça a existência de
conflito de interesses no contrato,
sob a justificativa de que
o mero parentesco entre as partes não
invalid
a, por si só, o negócio jurídico.

Consigna que
não foi
demonstr
ado prejuízo ou má-fé,
sendo
a escolha do escritório de advocacia pela inventariante do espólio uma demonstração de confiança nos serviços prestados.

Por fim, afirma
que as
mencionadas
cláusulas estão em conformidade com os parâmetros
definidos pela
OAB e
com
a natureza dos serviços
contra
tados.

Pontua que não há vício na
representação societária,
uma vez que
a inventariante
detinh
a poderes legais para
atuar em nome d
o espólio.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Nas
contrarrazões, o apelado a
lega violação ao princípio
d
a
dialeticidade,
sob a justificativa de
que a Apelação não impugnou
de forma
adequada
os fundamentos
da
sentenç
a.

Contudo, a apelante cumpriu o ônus argumentativo ao sustentar a existência de cláusulas abusivas, conflito de interesses e irregularidade na representação societária.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante
suscita
cerceamento de defesa, visto que o
J
uízo
de origem

não
lhe concedeu a oportunidade de
produ
zir
provas relevantes e pertinentes
à
demonstração de seus direitos.

Afirma
que o julgamento antecipado da lide foi indevido, pois não foram realizadas as
diligênci
as
probatórias por ela requeri
das, como a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal de uma das partes envolvidas.

Destaca
que
tai
s provas
eram essenciais para evidenciar
o conflito de interesses e a abus
o
das cláusulas contratuais, especialmente
diante da existência de
vínculo familiar entre
o
s contratantes, o que teria influenciado negativamente na formação d
a avença
.

No entanto, a prova oral pretendida seria
inócua
para o
deslinde das questões suscitadas
, qu
e
de
manda
m exclusivamente
a análise de
document
os
.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

O apelado ajuizou a Execução de Título Extrajudicial
, fundamentada em
Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios,
e apresentou os
seguintes
valore
s:

Nos Embargos à Execução, além de alegar a nulidade do título
executivo
, a apelante insurge-se contra as
c
láusulas
s
egunda,
§1º
,
t
erceira e
q
uinta.

Porém,
o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios
é passível de
execu
çã
o
desde que preenchidos os
requisitos da liquidez, certeza e exequibilidade.

No que se refere
à sua formalização, não se identifica conflito de interesses p
elo fato de um
dos advogados
signatários
da avença
manter vínculo de parentesco com a inventariante,
tampouco
há
irregularidade na representação de
st
a, que foi devidamente nomeada
para o encargo
.

Eventuais
controvérsias relacionadas à sexta a
lteração
c
ontratual
da
soci
edade
empres
ária, ou à quinta
alteração societária
,
não
podem ser apreciadas n
a via eleita.

Registre-se, ainda, que o inconformismo da apelante com eventual relação entre eles só foi suscitado após a cobrança da dívida por meio da Execução, demonstrando que até então ela não se
incomodava com a
situação.

No que tange às
disposições contratuais questionadas,
observ
a-se que
,
na
petição
inicial da Execução, o
apelado
mencion
ou os valores que pretende receber,
e fez referência às
cláusulas que
os embas
am.

Tratando-se de
c
ontrato
de natureza
civil, deve prevalecer

a
vontade expressa pelas partes
, inexistindo vício que impeça a sua
eficácia
.

Logo,
nos termos do artigo 783 do CPC,
o título
executivo
é líquido, certo e exigível, devendo prosseguir a Execução.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e

majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025